Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008152-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), LUIZ E N TREVISAN - ME - CNPJ: 00.582.151/0001-03 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 650.321.951-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEIS PENHORADOS. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO NO LAUDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1003576-05.2017.8.11.0002. Os agravantes impugnam a homologação do laudo pericial judicial que avaliou os imóveis penhorados em R$ 14.010.000,00, sustentando a existência de erro na avaliação e apresentando laudo particular que estimava os bens em R$ 25.321.880,41. Pleiteiam a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova avaliação judicial dos bens penhorados, com base em alegada discrepância entre o valor pericial homologado e o valor de mercado apresentado em laudo particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova avaliação judicial somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 873 do CPC, sendo necessário que a parte demonstre, fundamentadamente, a existência de erro, dolo, alteração superveniente no valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto ao valor atribuído.

A simples discordância da parte com o laudo pericial homologado não autoriza a renovação da perícia, conforme jurisprudência consolidada, sob pena de inviabilizar a eficácia da prova técnica nos processos.

O novo laudo homologado foi elaborado por perito nomeado judicialmente, com base em critérios técnicos adequados, utilizando média ponderada de valores de mercado da região, e apresentou valor compatível com aquele anteriormente estimado pelo próprio executado.

A alegação de que o perito teria extrapolado suas funções ao realizar medições é afastada, visto que o juízo determinou que a avaliação fosse feita com base nas áreas registradas, não havendo controvérsia quanto à extensão dos imóveis.

Inexistindo vício, erro técnico ou motivo relevante que comprometa a credibilidade do laudo pericial homologado, a decisão que o validou deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de nova avaliação judicial somente é admissível mediante demonstração fundamentada de erro, dolo, alteração do valor do bem ou fundada dúvida do juiz, nos termos do art. 873 do CPC.

A mera discordância da parte com o resultado da perícia judicial não justifica sua renovação.

Laudo pericial elaborado por perito nomeado, com critérios técnicos e valores compatíveis com a estimativa anterior do próprio executado, é suficiente para homologação da avaliação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 873, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 70057182610, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, 9ª Câmara Cível, j. 28.10.2013.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008152-66.2025.8.11.0000

LUIZ E N TREVISAN - ME e outros X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ EDUARDO NABARRETTE TREVISAN e LUIZ E N TREVISAN - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1003576-05.2017.8.11.0002, proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA, homologou laudo pericial de avaliação dos bens imóveis penhorados, atribuindo-lhes o valor total de R$ 14.010.000,00 (quatorze milhões e dez mil reais).

Para tanto, aduzem os agravantes que há divergência substancial entre o valor apurado pelo perito judicial e os valores de mercado, segundo laudo particular produzido por engenheiro agrônomo de sua confiança, o qual estima os imóveis em R$ 25.321.880,41.

Alegam, ainda, que o perito judicial teria extrapolado sua função ao realizar medições imprecisas e reconhecer indevidamente a existência de terceiros na posse de parte do imóvel, sem respaldo técnico ou legal, o que comprometeria a credibilidade do laudo.

O pedido liminar foi deferido, para suspender os leilões designados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos reside na insurgência dos agravantes quanto à avaliação judicial dos imóveis penhorados, ao argumento de que o valor atribuído estaria em desconformidade com o real valor de mercado, motivo pelo qual pleiteiam a realização de nova perícia.

Na espécie, a hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873.

É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Assim, qualquer das partes que desejar a realização de nova avaliação, deverá arguir de forma fundamentada o pedido, não sendo suficiente, o simples inconformismo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Mera inconformidade da parte com o resultado da perícia não leva ao refazimento desta, sob pena de invariavelmente se ter que realizar duas perícias em todos os processos, na medida em que, por lógica, a conclusão da prova técnica sempre deixará insatisfeito um dos litigantes. 2. Renovação do ato probatório que, nos termos dos artigos 437 e 438 do CPC, só se justifica se aquele primitivamente realizado não for suficientemente esclarecedor, por omissão e/ou inexatidão de seu resultado. 3. Caso em que o expert elaborou laudo claro, com suas devidas especificações, e respondeu pontualmente aos quesitos dos litigantes. 4. Natureza do acidente que, a toda a evidência, não interfere na avaliação médica. Negado seguimento ao recurso. (Agravo de Instrumento, Nº 70057182610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 28-10-2013)

Registre-se, inicialmente, que em decisão anterior, proferida em novembro de 2023 pelo Juízo de origem no id n. 133471602, foi consignado que o Oficial de Justiça avaliador atribuiu à área o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por hectare, enquanto o próprio executado estimou o hectare em R$ 17.350,00 (dezessete mil, trezentos e cinquenta reais). Em razão da relevante divergência, foi determinada a realização de nova avaliação, desta feita por profissional habilitado.

O novo laudo pericial, elaborado por perito devidamente nomeado e qualificado, apurou o valor médio de R$ 13.675,51 por hectare, quantia que, conforme se observa, está muito próxima daquela indicada pelo próprio executado em momento anterior, evidenciando a razoabilidade do resultado obtido na perícia técnica.

Importa salientar que o laudo técnico ora homologado descreve de forma minuciosa as condições do imóvel, com detalhamento das benfeitorias existentes, localização geográfica, tipo de solo, topografia, uso e vocação da área. O trabalho pericial foi conduzido com base em critério técnicos, e o valor final atribuído à propriedade decorre da média ponderada de amostras reais de mercado na mesma região.

Ademais, os agravantes alegam que o perito judicial teria extrapolado sua função ao proceder à medição da área, sem possuir qualificação técnica para tanto. Todavia, tal alegação se mostra superada, uma vez que o próprio juízo determinou que a avaliação fosse realizada com base nas áreas registradas, afastando qualquer controvérsia sobre a extensão efetiva aferida em campo

Dessa forma, ausente qualquer irregularidade ou vício no procedimento pericial, e inexistindo motivo relevante que enseje a desconstituição da avaliação homologada, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025